Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713717-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIS CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, RAMON DOS SANTOS MAIA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BARROS DE OLIVEIRA, LUCILIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, LUCIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA SCHMIDT D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 25556941, que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença desde a decisão constante do ID 445044330 dos autos originários. Argumenta que a decisão é contraditória por considerar publicada a decisão de ID 44504330 dos autos originários em 17/09/2019, quando nas informações insertas no PJE não consta referida intimação. Defende que suas alegações não “beiram a má-fé”, razão pela qual deve ser reavaliada a expressão utilizada na decisão, referindo-se ao seu comportamento processual. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a contradição apontada na decisão. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição. 1. Da intimação da decisão O embargante argumenta que a decisão é contraditória por considerar publicada a decisão de ID 44504330 dos autos originários em 17/09/2019, quando nas informações insertas no PJE não consta referida intimação. Sem razão. No agravo de instrumento interposto, o embargante alega que em razão da ausência de intimação da decisão interlocutória proferida no ID 44504330, todos os demais atos do processo seriam nulos, gerando a inexistência da penalidade aplicada em razão do disposto no §1o do art. 523. A decisão embargada, afastando a pretensão de nulidade, tratou sobre o tema: O agravante aduz a configuração de nulidade processual em razão da falta de intimação sobre a decisão que determinou que a parte apresentasse cópia dos autos do processo principal, sob pena de aceitar os valores apresentados pela parte exequente/agravada. Sem razão. O Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executado do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios. Vejamos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (destaquei) O art. 525, por sua vez, autoriza a parte executada a apresentar impugnação ao Cumprimento de sentença após transcorrido o prazo para pagamento. Transcrevo: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Resta claro, pela análise dos artigos acima citados, que transcorrido o prazo inicial de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário do valor cobrado passa a ser devida a multa e os honorários advocatícios. Além disto, a interposição pelo devedor de impugnação ao cumprimento de sentença não suspende e nem interrompe o prazo para pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que o juízo a quo proferiu decisão intimando o executado/agravante para que efetuasse o pagamento voluntário do débito, sob pena de aplicação de multa e honorários nos termos do artigo 523 §1o CPC (ID 40743778 dos autos originários). Em seguida, o executado/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em seguida (ID 42985898 dos autos originários). A impugnação foi analisada pela decisão de ID 44504330 (autos originários) nos seguintes termos: (...) Em consulta processual dos autos originários, nota-se que essa decisão foi publicada em 17/09/20219, conforme devidamente certificado nos autos, não havendo que se falar em nulidade de todos os atos posteriores a essa decisão por falta de intimação do agravante. (destaquei) Em cotejo aos autos de origem, verifico que consta no PJE a confirmação de intimação da decisão de ID 44504330, referida pelo embargante, nos seguintes termos: DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECEBIDO PUBLICADO DECISÃO EM 17/09/2019. 44504330 - Decisão Na aba “expedientes”, no sistema processual eletrônico, está registrado da seguinte forma “LUCIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA; Diário Eletrônico (13/09/2019 15:14:09); O sistema registrou ciência em 17/09/2019; Prazo: 15 dias”, compatível, portanto, com a data de 13/09/2019 que aparece na imagem juntada pelo embargante (fl. 2). Sendo assim, no sistema processual (PJE) a ciência da decisão foi registrada em 17/09/2019, o que implica no reconhecimento de erro material na decisão embargada, em que constou a data “17/09/20219”, quando deveria constar 17/09/2019, em nada alterando a conclusão obtida no julgado, tratando-se de mero erro de digitação. A despeito da insurgência da embargante quando à alegação de que seu comportamento beira a má-fé processual, extrai-se dos autos originários que, tão logo a decisão de ID 44504330 foi publicada, a própria embargante recorreu (ID 46827123), demonstrando ter tomado conhecimento do julgado e insurgindo-se no prazo apropriado para recurso, sem quaisquer prejuízos. Assim, reconheço de ofício a existência de erro material na decisão, sem efeito infringente, rejeitando a alegada existência de contradição, uma vez que a parte fora devidamente intimada da decisão de ID 44504330, em relação a qual interpôs o competente recurso. 2. Do reconhecimento da contradição de ofício Na oportunidade, verifico que houve a inserção de parágrafo incompatível na decisão embargada, pois, em vista das razões apresentadas, negou-se provimento ao pedido de antecipação de tutela recursal. Assim, deve ser extirpado da decisão embargada o seguinte parágrafo: “Por fim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”, mantendo-se a decisão integralmente, no restante do texto. Dessa forma, reconheço de ofício a existência de contradição na decisão embargada, desde já solucionada. 3. Das disposições finais Considero desnecessária a intimação da parte embargada para contrarrazões, a despeito do pedido da embargante, tendo em vista se tratar de decisão de antecipação de tutela, não havendo efeito infringente na presente decisão. Ademais, quanto às considerações finais do embargante, caso o recorrente entenda que este Relator é suspeito, pode tomar as medidas que considerar necessárias. Contudo, meras alegações e citações de sessões de julgamento não são suficientes para alterar a decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer, de ofício, a ocorrência de erro material e contradição na decisão, respectivamente, para: a) Onde constou a data “17/09/20219”, constar 17/09/2019. b) Determinar a retirada do parágrafo “Por fim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”. Passam as razões lançadas nestes embargos a integrar a decisão embargada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa esta decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2021 21:46:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador